Tribunal: TJDFT
Processo: 0702812-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ CONTRA JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO AMOROSA ENTRE AUTOR E VÍTIMA. CRIME PRATICADO POR MOTIVAÇÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.
1. A incidência da Lei Maria da Penha deve ser aplicada quando se reconhece a situação de hipossuficiência e/ou vulnerabilidade entre a vítima e o agressor.
2. É necessário analisar o contexto em que o crime de estelionato foi praticado, averiguando se a infração foi perpetrada em razão do gênero (feminino) e se houve situação de hierarquia, vulnerabilidade ou subjugação entre autor e vítima, para que se determine a possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha
3. Segundo consta nos autos de origem, não há elementos que demonstram a violência de gênero a justificar o tratamento específico da Lei Maria da Penha. Isso porque os fatos evidenciaram que a infração foi cometida por motivação patrimonial, e não baseada no gênero feminino, apta a atrair a incidência do artigo 5o da Lei no 11.340/2006, uma vez que as partes negaram a existência de prévio relacionamento amoroso entre ambos.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará para o processamento e julgamento do feito.